Tribunal: TJDFT
Processo: 0744007-30.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de tutela antecipada recursal, interposto pela PAPELARIA ABC COMERCIO E INDÚSTRIA LTDA (agravante/executada), da decisão que, nos autos da execução fiscal (processo n.° 0001636-85.2007.8.07.0001) ajuizada pelo DISTRITO FEDERAL (agravado/exequente) em desfavor da agravante/executada e de JOSÉ EUSTÁQUIO ELIAS, indeferiu o pedido da agravante/executada de dilação de prazo para a retirada dos bens que guarnecem o estabelecimento lacrado, lhe aplicando a multa de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais), fixada pela decisão de ID 206776476 dos autos de origem, pelo seu descumprimento, bem como deferiu os pedidos do agravado/exequente, para determinar o imediato fechamento do estabelecimento, com a troca de fechaduras e chaves, bem como conceder o prazo de 5 (cinco) dias úteis, para a apresentação de cronograma de retirada das mercadorias do interior do prédio em questão. Opostos embargos de declaração pela agravante/executada (ID 211815210 dos autos de origem), esses restaram rejeitados pela decisão de ID 211998761 dos autos de origem. Em suas razões recursais, a agravante/executada alega a existência de contrato de locação do prédio com terceiro, o que impossibilitaria o fechamento do estabelecimento, a ausência de intimação quanto à lacração do estabelecimento, não realizada em seu representante, além de ter sido feita em local distinto do seu domicílio fiscal. Sustenta a impossibilidade de cumprimento da determinação, ao argumento de que as mercadorias que guarnecem o estabelecimento pertencem ao locatário do imóvel, e que a multa aplicada é desproporcional. Assevera a necessidade de julgamento conjunto do recurso com o AI 0716672-36.2024.8.07.0000 e, ao fim, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que seja determinada a retirada do lacre, a devolução das chaves, a manutenção das condições estabelecidas no contrato de locação e a não incidência da multa. No mérito, propugna pelo provimento do recurso, para que seja anulada a decisão agravada. Preparo aos ID's 65175893 e 65175894. Ao ID 65226103, intimação para que a agravante/exequente determinasse a decisão agravada, o que foi cumprido aos ID's 65308747 e 65308752. Ao ID 65546672, o agravado/executado apresentou contrarrazões ao recurso, em que se opôs ao seu julgamento conjunto com o AI 0716672-36.2024.8.07.0000, pautado para ser julgado na sessão virtual de 30/10/2024, e juntou os documentos de ID's 65543901 a 65543900. Após, ao ID 65547014, o agravado/executado requereu o desentramento de um dos documentos juntados por equívoco. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 932, II, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos, sendo a concessão vinculada à demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (artigo 300, caput, do CPC/15). Deve-se registrar, ainda, que a concessão de efeito suspensivo, inaudita altera pars, é medida excepcional que somente se justifica em casos reveladores de comprovada urgência ou em hipóteses que a conduta do requerido possa obstar ou prejudicar a própria eficácia de tutela provisória posterior. Na espécie, não vislumbro o preenchimento dos requisitos exigidos por lei para a antecipação da tutela recursal pretendida. De um lado, há combatida que indeferiu o pedido da agravante/executada de dilação de prazo para a retirada dos bens que guarnecem o estabelecimento lacrado, lhe aplicando a multa de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais), fixada pela decisão de ID 206776476 dos autos de origem, pelo seu descumprimento, bem como deferiu os pedidos do agravado/exequente, para determinar o imediato fechamento do estabelecimento, com a troca de fechaduras e chaves, bem como conceder o prazo de 5 (cinco) dias úteis, para a apresentação de cronograma de retirada das mercadorias do interior do prédio em questão. De outro lado, a concessão de antecipação de tutela recursal, inaudita altera pars, requer a comprovação indubitável das alegações do agravante, o que a meu ver, nesse primeiro momento, restam demasiadas dúvidas a respeito da probabilidade do direito, mas que, no entanto, poderão ser mais bem esclarecidas, para que não haja discutível aplicação do direito e seja preservado o princípio do devido processo legal, haja vista a alegação da existência de contrato de locação do prédio com terceiro, que necessariamente requer a instalação do devido contraditório, conforme preconiza o código processualista. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a manutenção da decisão combatida até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR pleiteada. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.